Tribunal: STJ
Processo: 0022065-49.2017.8.19.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2055579 - RJ(2023/0057498-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: REGINALDO RAMOS RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE HENRIQUE MANHÃES DA SILVA - RJ084454
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EVICÇÃO.
VÍCIOS
REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido, pois o recorrente não alegou negativa
de prestação jurisdicional, nem indicou violação aos arts. 489 ou 1.022 do
CPC, limitando-se a sustentar o atendimento do requisito do
prequestionamento.
2. A tese de evicção foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração,
configurando inovação recursal, o que atraiu a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. As razões recursais apresentaram incoerência interna, ao invocar
simultaneamente a responsabilidade civil subjetiva e a garantia da evicção,
sem desenvolver raciocínio apto a compatibilizar tais premissas, configurando
deficiência de fundamentação e atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula
284 do STF.
4. A pretensão de afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer a
ocorrência de evicção demandaria a revisão das premissas fáticas fixadas pela
instância ordinária, providência inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ecedf911-3fde-4da3-a1a6-875520df2655

RECURSO ESPECIAL No 2055579 - RJ(2023/0057498-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: REGINALDO RAMOS RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE HENRIQUE MANHÃES DA SILVA - RJ084454
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EVICÇÃO.
VÍCIOS
REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido, pois o recorrente não alegou negativa
de prestação jurisdicional, nem indicou violação aos arts. 489 ou 1.022 do
CPC, limitando-se a sustentar o atendimento do requisito do
prequestionamento.
2. A tese de evicção foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração,
configurando inovação recursal, o que atraiu a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. As razões recursais apresentaram incoerência interna, ao invocar
simultaneamente a responsabilidade civil subjetiva e a garantia da evicção,
sem desenvolver raciocínio apto a compatibilizar tais premissas, configurando
deficiência de fundamentação e atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula
284 do STF.
4. A pretensão de afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer a
ocorrência de evicção demandaria a revisão das premissas fáticas fixadas pela
instância ordinária, providência inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Reginaldo Ramos Rodrigues, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela
art. 105,
Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, por
unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de anulabilidade de
negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Na origem, o autor narrou ter adquirido, em
mediante contrato verbal,
19/03/2015,
veículo automotor do recorrido, pelo valor de R$ 3.500,00, sustentando que, ao tentar realizar a
transferência de propriedade, foi constatada irregularidade na numeração do motor, circunstância
que resultou na apreensão do bem. Com base nesses fatos, postulou a rescisão do contrato, a
restituição do preço e a condenação do réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e
morais.
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de
inexistir prova de que o réu tivesse promovido a troca do motor ou tivesse ciência da
Documento eletrônico VDA54774036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:22
Código de Controle do Documento: 55a3566d-ad78-4cc5-abd3-1515f77d244f

irregularidade, bem como de que não restara caracterizada conduta ilícita apta a ensejar
responsabilidade civil.
Interposta apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença, assentando, em
síntese, que: (i) a troca do motor fora realizada por proprietário anterior; (ii) não há prova de que
o alienante intermediário tivesse conhecimento da irregularidade; (iii) tanto autor quanto réu
podem ser considerados adquirentes de boa-fé; (iv) incide, no caso, o regime da responsabilidade
civil subjetiva, não comprovada; e (v) eventual pretensão de redibição encontra-se fulminada
pela decadência, nos termos dos arts. 441 e 445 do Código Civil.
O recorrente opôs embargos de declaração, nos quais, pela primeira vez, invocou a
incidência do instituto da evicção. Os aclaratórios foram rejeitados, consignando-se inexistirem
vícios integrativos e que a tese de evicção configurava inovação recursal.
No recurso especial, o recorrente aponta violação aos arts. 186, 205, 447, 449 e 450
do Código Civil, sustentando que a hipótese não se subsume aos vícios redibitórios, mas sim à
evicção, defendendo, por conseguinte, a inaplicabilidade dos prazos decadenciais e a incidência
do prazo prescricional decenal.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não é passível de conhecimento. De início, cumpre registrar que o
recorrente não deduz, nas razões do apelo especial, alegação de negativa de prestação
jurisdicional, inexistindo indicação de violação aos arts. 489 ou 1.022 do CPC, limitando-se a
sustentar o atendimento do requisito do prequestionamento.
No tocante à tese de evicção, observa-se que o Tribunal de origem foi expresso ao
consignar que tal matéria foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, reputando-a
inovação recursal. Em consequência, não houve debate prévio, no acórdão recorrido, acerca dos
arts. 447, 449, 450 e 205 do Código Civil, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
Ainda que se pudesse ultrapassar esse óbice, as razões recursais revelam deficiência
de fundamentação. Com efeito, o recorrente afirma, simultaneamente, violação ao
do
art. 186
Código Civil, dispositivo que consagra a responsabilidade civil subjetiva, e invoca a incidência
da garantia da evicção, cujo regime jurídico é objetivo e independe de demonstração de culpa do
alienante.
Todavia, não desenvolve raciocínio apto a compatibilizar tais premissas, nem
enfrenta a moldura fática estabelecida pelo Tribunal de origem, que afastou a existência de
conduta ilícita e reconheceu a boa-fé de ambas as partes. Tal incoerência interna das razões
impede a exata compreensão da controvérsia devolvida a esta Corte, configurando deficiência de
fundamentação, o que autoriza a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54774036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:22
Código de Controle do Documento: 55a3566d-ad78-4cc5-abd3-1515f77d244f

De todo modo, o acórdão recorrido assentou, com base na prova dos autos, que a
irregularidade no motor decorreu de ato de proprietário anterior, que o recorrido não tinha
ciência da troca, e que a hipótese se amolda ao regime dos vícios do bem, com incidência dos
prazos decadenciais previstos nos arts. 441 e 445 do Código Civil.
Portanto, a pretensão de afastar tais conclusões e reconhecer a ocorrência de evicção
pressupõe, necessariamente, a revisão das premissas fáticas fixadas pela instância ordinária,
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Em conclusão (dispositivo).
Diante do exposto, não conheço do recurso especial. Havendo nos autos a prévia
fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:22
Código de Controle do Documento: 55a3566d-ad78-4cc5-abd3-1515f77d244f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.055.579 / RJ
Número Registro: 2023/0057498-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00220654920178190014 202225120970 220654920178190014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REGINALDO RAMOS RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: ALEXANDRE HENRIQUE MANHÃES DA SILVA - RJ084454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:00
Código de Controle do Documento: 7f82e87d-4bdf-4c43-b90a-9cf8d4a9f1c5